Tribunal: TJPA
Processo: 0807925-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807925-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: JACO AGUIAR LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CAPITAO POÇO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807925-13.2024.8.14.000
.

IMPETRANTES:
THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO – OAB-PA 15.502 E CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES – OAB-PA18.060

PACIENTE:
JACO AGUIAR LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.121, §2º, INCISO I E § 4º, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE)

DA ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL.
NÃO CONHECIMENTO
. T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
ISRAEL MORAES DE OLIVEIRA
,
pela suposta prática do crime previstos no art. 121, §2º, I(motivo fútil) E § 4º, c/c art. 14, II, todos do CPB. F
ato ocorrido no município de Capitão Poço, que após a ação delituosa o paciente fugiu do distrito da culpa
, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

DA SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA.
TESE REJEITADA.
O
paciente não preenche os requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra. De acordo com as informações prestadas no HC 0807925-13.2024.8.14.0000, no qual informa que “
não há comprovação de que o acusado esteja extremamente debilitado em razão de doença grave, seja maior de 80 (oitenta) anos, ou mesmo seja o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos de idade. Fundamento nesse sentido porque os únicos documentos juntados ao pedido foram

documentos que comprovaram a realização da cirurgia bariátrica, porém, sem atestar fato que identifique impossibilidade do acusado permanecer na atual casa de custódia, até porque o documento médico juntado não apontada para incompatibilidade do tratamento que ora vem realizando com a permanência da prisão preventiva, já que prescreve apenas o uso de POLIVITAMÍNICOS, ou seja, remédios via oral, que o acusado vem utilizando, os quais podem muito bem serem administrados na própria casa de custódia”. D
essa feita,
impedindo o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ,
o que inviabiliza a concessão da ordem.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Réu que após o delito fugiu do distrito da culpa, o que possibilita que caso venha a ser solto volte a fugir.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
18
de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807925-13.2024.8.14.000
.

IMPETRANTES:
THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO – OAB-PA 15.502 E CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES – OAB-PA18.060

PACIENTE:
JACO AGUIAR LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JACO AGUIAR LIMA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Capitão Poço-PA, nos autos da Ação Penal nº
0800815-52.2023
.8.14.0014
.

Narram os impetrantes que o paciente fora denunciado pelo suposto crime tipificado no art. 121, § 2º, I e § 4º, segunda parte, tudo na forma do art. 14, II, do CPB, sendo preso em flagrante, convertida em prisão preventiva em 09/08/2023.

Alegam que após o recebimento da denúncia, fora realizada audiência em 05/04/2024, no qual foram ouvidos os policiais e a vítima ISRAEL MORAES DE OLIVEIRA, deixando de ser ouvido o paciente, em razão de problemas técnicos, sendo redesignado para o dia 06/08/2024.

Discorrem ainda que interpuseram pedido de revogação da prisão preventiva, no qual após parecer favorável do Ministério Público, o juízo indeferiu o referido pedido.

Ressaltou que o paciente é réu primário, com endereço fixo,, pessoa honesta e voltada para o trabalho.

Discorre ainda que o Paciente possui condições deploráveis de saúde, uma vez que é paciente pós bariátrico e hipertenso, necessitando de cuidados especiais, inclusive após sua detenção já perdeu 50 (cinquenta) quilos, correndo sérios riscos de morte pela ausência de tratamento médico adequado.

Suscitam ausência dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva, bem como do
periculum libertatis
, tendo em vista o paciente preenche os requisitos legis para que possa responder o processo em liberdade.

Arguiram ainda a possibilidade concreta da desclassificação do delito para lesão corporal, uma vez estando ausente o
animus necandi
de ceifar a vida da vítima, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão

E por fim requereram que seja
CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, expedindo-se o alvará de soltura. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida, e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico, ou a substituição por prisão domiciliar. E por fim requer proceder a
sustentação oral.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.19558113)

Em 21/003/2024
foram prestadas as seguintes informações (id.19627334):

De acordo com a Autoridade Policial que no dia 09/08/2023, com emprego de uma arma branca e por motivo torpe, tentou ceifar a vida do idoso ISRAEL MORAES DE OLIVEIRA.

O MM juiz, homologou o flagrante e converteu em preventiva com o seguinte fundamento:

[..] Observa-se, no caso em apreço que resta cogente necessidade de ser prese a garantia da ordem pública, levando-se em conta a gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo investigado, consistente em tentar ceifar o bem jurídico mais importante do ser humano, que é a vida, mediante a utilização de arma de branca, conduta esta que transborda a abstração prevista no tipo penal, razão pela qual a decretação de sua custódia cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública consoante imagens juntadas nos autos após a conduta delitiva.

Ademais, observa-se, no caso em apreço que resta cogente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o investigado simplesmente desapareceu do distrito da culpa após da investigação criminal, demonstrando cristalinamente sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, razão pela qual a medida mais acertada é a decretação de sua custódia cautelar para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, conforme já deliberado anteriormente as circunstâncias do caso indicam que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram cabíveis, tampouco adequadas à situação concreta.

Após regular tramitação processual, informa-se que a instrução se encontra praticamente finalizada, restando apenas o interrogatório do paciente. Ressalta-se, que não houve o interrogatório do réu apenas por problemas técnicos apresentados pelo CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE PARAGOMINAS (CRRPA), obrigando este d. Juízo, em razão da extensa pauta, a redesignar a audiência de instrução para realização do interrogatório do acusado para o dia 06/08/2024.

Tal circunstância, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva do paciente, devendo ser avaliado em conjunto com outros fatores, sobretudo a demonstração de que o réu não vai tentar se furtar da aplicação da Lei penal.

Outrossim, houve três pedidos de liberdade provisória intentado pelo paciente, consistindo no 3º (terceiro) pedido de revogação de prisão num intervalo inferior há 06 (seis) meses, todos os pedidos fundamentados com o mesmo argumento e com os mesmos documentos referentes à primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa, família conhecida e profissão definida, além de alegar, genericamente, a realização, anterior à sua prisão, a realização de cirurgia bariátrica e que não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva.

Ressalta-se, que todos os pedidos já foram analisados pelo juízo e atualmente os autos estão no aguardo da audiência de instrução para o interrogatório do paciente.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.19964508)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JACO AGUIAR LIMA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Capitão Poço-PA, nos autos da Ação Penal nº
0800815-52.2023
.8.14.0014
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, além das condições pessoais favoráveis ao Paciente, associado ao fato que o paciente é portador de enfermidade grave, necessitando de tratamento especial.

Não deve ser conhecida a impetração no ponto que discute a desclassificação do crime para lesão corporal, mormente porque o habeas corpus não é a via adequada para o exame de provas e a resolução do mérito da acusação penal.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de desclassificação do delito de homicídio qualificado por lesão corporal, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão: (
ids.18579685
e
1857968
)

“Narra a Autoridade policial, que no dia 09.08.2023 o investigado tentou ceifar a vida do senhor Israel Moraes de Oliveira em razão de um aparelho celular e, em seguida, evadiu-se do local sem prestar socorro a vítima.

A autoria do fato está comprovada diante o reconhecimento da vítima do flagranteado perante a Autoridade Policial consoante documento de (Id 98554160 -Pág. 5).

Com relação à materialidade do delito e indícios de autoria (fumus comissi delicti), estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão do laudo médico juntado nos autos Id 98554160 - Pág. 16 e fotografias aos Ids 98557608 - Pág. 1 e seguintes, bem como pelos depoimentos das testemunhas e vítima que apontam, ao menos indiciariamente, a existência dos crimes e a autoria delituosa ao investigado consoante narrado no Id Id 98554160 - Pág.

5. Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão (periculum libertatis).

No que tange às condições da prisão preventiva, observa-se, no caso em apreço que resta cogente necessidade de ser prese a garantia da ordem pública, levando-se em conta a gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo investigado, consistente em tentar ceifar o bem jurídico mais importante do ser humano, que é a vida, mediante a utilização de arma de branca, conduta esta que transborda a abstração prevista no tipo penal, razão pela qual a decretação de sua custódia cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública consoante imagens juntadas nos autos após a conduta delitiva.

Ademais, observa-se, no caso em apreço que resta cogente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o investigado simplesmente desapareceu do distrito da culpa após o início da investigação criminal, demonstrando cristalinamente sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, razão pela qual a medida mais acertada é a decretação de sua custódia cautelar para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, existem motivos mais do que suficientes para a decretação da custódia cautelar do autuado para a manutenção da ordem pública e tranquilidade social até ulterior deliberação.

Outrossim, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA [...]

“(...) Não assiste razão às alegações da defesa. O argumento vai nesse sentido porque o réu, embora possua residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes, tais elementos, por si sós, não autorizam a liberdade provisória, vez que devem ser confrontados com demais circunstâncias do processo, como, gravidade da conduta, motivos do delito e demais elementos à suposta infração penal.

Reforço que tal análise já fora feita nas últimas três decisões anteriores que indeferiram os pedidos de revogação da prisão preventiva, motivo pelo qual descabe maiores digressões sobre tais argumentos, bem como utilizo da técnica da fundamentação per relatione ou aliunde para rechaçar tais argumentos.

Além disso, ressalto, novamente, que dos autos, há flagrante gravidade em concreto na suposta conduta do acusado, na medida em que, em tese, desferiu golpes de arma branca em regiões letais, como, pescoço e cabeça da vítima, o que desborda da gravidade abstrata prevista no tipo penal ao qual foi subsumido.

No mais, o resultado do provável delito foi desproporcional à sua motivação, haja vista que o cerne da questão foi o mero sumiço de um aparelho celular.

Quanto ao pedido de medidas cautelares diversas da prisão, não observo força o bastante a dissuadir o suposto agente delitivo da reiteração criminosa, tendo em vista que a gravidade em concreto da suposta ação delituosa demonstra, em tese, insensibilidade do acusado quanto à preservação de bens jurídicos relevantes como a vida.

Em relação ao requerimento de prisão domiciliar, cabe esclarecer inicialmente, que não figura como espécie de medida cautelar diversa da prisão, mas sim como modalidade substitutiva da prisão preventiva quando presentes determinadas condições previstas no Art.318, do CPP. Dessa maneira, como medida substitutiva que é, depende da análise dos requisitos da cautelar máxima para seu deferimento. E dos autos, não verifico incidência de quaisquer das hipóteses do art.318, do CPP, considerando a não comprovação de que o acusado esteja extremamente debilitado em razão de doença grave, seja maior de 80 (oitenta) anos, ou mesmo seja o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos de idade. Fundamento nesse sentido porque os únicos documentos juntados ao pedido foram

documentos que comprovaram a realização da cirurgia bariátrica, porém, sem atestar fato que identifique impossibilidade do acusado permanecer na atual casa de custódia, até porque o documento médico juntado não apontada para incompatibilidade do tratamento que ora vem realizando com a permanência da prisão preventiva, já que prescreve apenas o uso de POLIVITAMÍNICOS, ou seja, remédios via oral, que o acusado vem utilizando, os quais podem muito bem serem administrados na própria casa de custódia.

Quanto à monitoração eletrônica, tenho por indeferi-la também, na medida em que surge como medida diversa da prisão prevista no art.319, do CPP, o que, consoante argumentado alhures, no momento, não são capazes de dissuadir o acusado da reiteração delitiva. Rechaço o argumento levantado pela defesa de que haveria excesso de prazo em sua prisão, uma vez que a prisão preventiva não comporta prazo determinado, sendo o prazo de 90 dias previsto no art. 316, p.u, do CPP, uma recomendação ao juízo de sempre avaliar se ainda subsistem os pressupostos e requisitos legais para sua manutenção, que, como visto acima, ainda persistem em razão da gravidade concreta do delito. Destaco que o réu se encontra preso há menos de um ano, sem apresentar nenhum fato novo que alterasse as circunstâncias que ensejaram sua prisão. Também afastado o argumento de que o acusado não representa um risco para a sociedade, devido a gravidade concreta do delito, explicada acima.

Deixo de apreciar o argumento referente à desclassificação do delito de homicídio tentado para lesões corporais, por se tratar de matéria de mérito, que será analisada em momento oportuno. Por fim, destaco que o simples fato do Ministério Público ter sugerido, em sua manifestação, a revogação da prisão preventiva não é motivo, por si só, para revogar tal medida, pois o pedido do parquet não vincula o juízo e no caso dos autos ainda subsistem todos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva. Dessa forma, reclama indeferimento o pleito de liberdade.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
ISRAEL MORAES DE OLIVEIRA.

Segundo relatos nos autos,
o paciente armado de uma faca, no dia 09/08/2023, por volta das 11hs retornou ao estabelecimento da vítima, sob o pretexto de procurar o seu celular que teria deixado no em dia anterior, e recebendo a informação de que o aparelho não se encontrava no local, partiu para cima do ofendido com a intenção de atingi-lo na região do pescoço, ocasião que o ofendido colocou a mão na frente, na tentativa de não ter o pescoço atingido, tendo o polegar cortado, prosseguindo o paciente com vários golpes contra a vítima, atingindo-o na região da cabeça, ocasião em que houve a intervenção de populares, impedindo que o paciente consumasse o delito.

O réu após o delito empreendeu fuga do distrito da culpa, incidindo na conduta tipificada no art.
art. 121, §2º, I e § 4º do CPB (motivo fútil)
denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de forte e convincente de indício de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente após a ação criminosa fugiu do distrito da culpa.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, aos autos de HC nº 0807925-13.2024.8.14.0000, em conjunto com os documentos trazidos no presente feito, pelo impetrante, não resta clara a impossibilidade de tratamento do paciente pelo Sistema Penal.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora:

“(...) não verifico incidência de quaisquer das hipóteses do art.318, do CPP, considerando a não comprovação de que o acusado esteja extremamente debilitado em razão de doença grave, seja maior de 80 (oitenta) anos, ou mesmo seja o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos de idade. Fundamento nesse sentido porque os únicos documentos juntados ao pedido foram

documentos que comprovaram a realização da cirurgia bariátrica, porém, sem atestar fato que identifique impossibilidade do acusado permanecer na atual casa de custódia, até porque o documento médico juntado não apontada para incompatibilidade do tratamento que ora vem realizando com a permanência da prisão preventiva, já que prescreve apenas o uso de POLIVITAMÍNICOS, ou seja, remédios via oral, que o acusado vem utilizando, os quais podem muito bem serem administrados na própria casa de custódia.”

Diante das informações prestadas pelo juízo de origem, resta claro que o paciente vem tendo atendimento médico necessário, não se configurando a imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alegam os impetrantes.

Ressalto ainda que os impetrantes não trouxeram aos autos documentos hábeis que comprovam a gravidade da enfermidade sofrida pelo paciente, e que impossibilita seu tratamento dentro da casa onde se encontra custodiado.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo Juiz, no caso em concreto, sobre a necessidade, adequação e conveniência da medida (prisão domiciliar), só sendo esta cabível, quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP e, conforme já relatado, as informações nos autos é de que a unidade prisional onde se encontra o paciente tem condições de lhe prover o atendimento médico necessário, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a dicção do art.
117
da
LEP
, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave.

2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

3. Agravo regimental não provido.
(Processo:
AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA
Publicação:
DJe 01/07/2015
Julgamento:
18 de Junho de 2015
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PACIENTE QUE ALEGA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A ELUCIDAÇÃO DO EFETIVO ESTADO DO APENADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. O não preenchimento pelo paciente dos requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial a ausência de laudo pericial médico a comprovar o acometimento de doença grave, bem como da impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, impedem o reconhecimento de qualquer ilegalidade.

3. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise das alegações que exijam o revolvimento de matéria fático probatória.

4. Habeas corpus não conhecido. (
Processo:
HC 229076 GO 2011/0308533-2
Orgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA
Publicação:
DJe 22/05/2014
Julgamento:
15 de Maio de 2014
Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO).

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATESTANDO A NECESSIDADE DE REPOUSO PÓS CIRÚRGICO.
NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Os atestados médicos constantes dos autos foram gerados por agentes da rede municipal de saúde de Abaetetuba, não tendo o paciente sido submetido a equipe médica da

SUSIPE para que esta se manifestasse sobre as condições do Sistema Penal em lhe oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme informou o magistrado singular, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (Sessão de Direito Penal. HC nº
0800109-53.2019.8.14.0000. Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 11/02/2019).

Ressalto, contudo, ser necessário que o magistrado singular se atente e diligencie para que o paciente, receba todo o atendimento que o caso requeira, assim como da possibilidade de antecipação da audiência designada, em razão que o caso requer.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Ressaltando ainda que após o fato criminoso o paciente fugiu do distrito da culpa, o que gera a possibilidade de que tente fugir novamente, para ser ver livre do processo e de seu julgamento.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e ser réu primário, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. Grifei. (STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, I e II, c/c. art. 69 do CPB e art. 244-B do ECA.

2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e presença de condições pessoais favoráveis do paciente, bem como pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Segundo fora fundamentado na decisão constritora, bem como do que consta nas informações prestadas, o paciente, juntamente com outro cidadão, teria, supostamente, subtraído vários pertences de duas vítima, valendo-se de arma de fogo e tendo empreendido fuga em seguida.

Vê-se que a ordem pública restou abalada pela gravidade concreta da suposta conduta do paciente, bem como com base no
modus operandi
supostamente empregado, o que denota a periculosidade real do mesmo.

Assim, para se restabelecer o equilíbrio da ordem pública, quebrada pela suposta conduta delitiva perpetrada, deve ser mantida a prisão cautelar do paciente, uma vez que a sociedade clama pela ação estatal contra os crescentes índices do crime de roubo.

Deste modo, corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, não sendo outra medida que não seja a mais extrema a mais cabível na vertente.

Nesse viés, descabidas, insuficientes e inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão, em face da presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

4. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5. Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(HC-TJPA. Acórdão nº
1326240, Relator Mairton Marques Carneiro, julgamento 28/01/2019)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

(HC nº 0814939-82.2023.8.14.0000, Relatora Eva do Amaral Coelho, julgado em
28/11/2023)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
18
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024